Tribunal: STF
Processo: RMS 38580
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio David de Abreu Pimenta interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Militar, por meio do qual negado seguimento ao MS 7000773-98.2021.7.00.0000. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO STM PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGALIDADE OU ABUSO NO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.  



    1. A Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra decisão judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre no caso em exame.  



    2. Na hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo.  



    3. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.  



    O recorrente, em síntese, sustenta a existência de direito líquido e certo de ter declarada a prescrição para a propositura da ação de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato julgada em seu desfavor.



    Segundo alega, o prazo para ajuizar a ação é de 6 anos, contados da data dos fatos, em virtude da aplicação do art. 18 da Lei n. 5.836 de 5 de dezembro de 1972. 



    Diz que o delito pelo qual foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão ocorreu em 2012 e, por isso, a pretensão da Representação encontra-se fulminada pela prescrição, se considerado como termo final a data de apresentação da petição inicial (4 de agosto de 2020) ou a de sua citação (17 de agosto de 2020).    



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    MILITAR.RMS.REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE MODIFICADO PELO STM: PRESCRITIBILIDADE. NORMAS INTEGRADORAS: ART. 18 DA LEI N. 5.836/72 E ART. 142, § 3°, VII, DA CF. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A REPRESENTAÇÃO . INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o recurso não merece conhecimento.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal Militar negou seguimento ao mandado de segurança ante a ausência de teratologia ou ilegalidade capaz de justificar o manejo da ação mandamental contra o acórdão formalizado na Representação para Declaração de Indignidade 7000529-09.2020.7.00.0000.  



    No caso, o recorrente possuía o ônus de apresentar argumentos capazes de apontar teratologia ou ilegalidade no acórdão recorrido. No entanto, limitou-se a reiterar a existência de direito líquido e certo violado. Tal alegação, por si só, não é suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão. 



    Assim sendo, a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade.



    Ilustram essa orientação o MS 37.326, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021; o MS 33.459, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; e o MS 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.



    Ademais, vale lembrar que os pressupostos para admissão excepcional de mandado de segurança contra ato judicial buscam justamente impedir que a ação mandamental seja utilizada como sucedâneo recursal ou substituto de ação rescisória, não bastando, por isso mesmo, a mera alegação de existência de direito líquido e certo.  



    Cito, a respeito desse último ponto, os seguintes julgados desta Corte: RMS 37.164 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020; RMS 37.164 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020; e RMS 33.843 AgR, Segunda Turma, DJe de 28 de abril de 2016. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator